Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Comprovada a hipossuficiência do réu através da juntada de seu comprovante de rendimentos e inexistindo prova robusta em sentido contrário, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

2. Há cerceamento de defesa na sentença que julga antecipadamente lide em desfavor da parte que requereu a produção de prova pericial, sob o fundamento de ausência de provas.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo para cassar a sentença.